Tribunal: STF
Processo: HC 102848
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CAUTELARIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 


1. O excesso de prazo na tramitação da ação penal não é atribuível unicamente ao Poder Judiciário quando a defesa deixa de apresentar defesa prévia no prazo legal. Precedentes. 




2. O decreto prisional baseado em dados concretos acerca da periculosidade do paciente que, embora cabo da Polícia Militar, teria participação em quadrilha voltada para a prática de roubos, além de ter sido preso por latrocínio, tendo como vítima vereador recém-eleito. Cautelaridade demonstrada. 




3. Ordem denegada.